Tribunal: TJDFT
Processo: 0700250-21.2022.8.07.0011
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA DE DÍVIDA DE TERCEIRO. ÔNUS DA PROVA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso interposto pela parte ré contra sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar a ré a compensar dano moral experimentado pelo autor no valor de R$ 3.000,00. O recorrente se insurge contra a condenação por dano moral.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões ofertadas sob o ID 35432854.
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
IV. O artigo 373 do CPC estabelece, em regra, a distribuição estática do ônus da prova, cabendo ao autor fazer prova quanto a fato constitutivo de seu direito e, ao réu quanto a fato impeditivo, modificativo e extintivo do direito do autor. Na espécie, sobressai dos autos que a ré efetuou ligações e enviou mensagens de e-mail para o recorrido por meses visando a cobrança de dívida contraída por terceiros desconhecidos do autor de nome Luzia e Waldomiro. O autor logrou êxito em comprovar as referidas ligações e mensagens, bem como que entrou em contato com a ré informando que as dívidas não pertenciam a ele. Por outro lado, a parte ré deixou de apresentar qualquer documento que comprove a existência de contrato firmado com o autor, a fim de justificar a cobrança, ônus que lhe cabia.
V. O artigo 42, “caput” do CDC dispõe que na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça. Neste contexto, o abuso ou excesso na cobrança, especialmente quando se trata de cobrança indevida, feita por meios eletrônicos, configura falha na prestação do serviço apta a ensejar reparação por danos morais, ainda que o consumidor não tenha sido exposto ao ridículo.
VI. No que tange à fixação do quantum, o Juízo de origem, para fixar o valor do dano moral, observa as provas produzidas no curso do processo, as circunstâncias e nuances do caso em exame, de modo que a justiça seja aplicada considerando as peculiaridades do fato e provas, o que ocorreu no caso em análise. Ademais, a majoração ou redução do valor fixado na origem somente é cabível quando arbitrado em patamar irrisório ou exorbitante. Não é a hipótese dos autos. Assim, as peculiaridades em torno do evento danoso demonstram que a reparação definida em R$ 3.000,00 se mostra adequada aos parâmetros utilizados para fixação.
VII. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixo por equidade em R$ 500,00.
VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.